Tribunal: TJMT
Processo: 1019725-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019725-77.2020.8.11.0000 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE(S): RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA
PACIENTE(S): JHONATAN RODRIGUES GUSMAO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JHONATAN RODRIGUES GUSMAO contra ato comissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação penal (No 1000861-21.2020.8.11.0087), que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2003 – (ID 57872999).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a droga apreendida seria “para uso pessoal de Woshington Vianes de Moraes”; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 57872999), com documentos (ID’s 57881951/57881953).
Relatos.
Em 14.6.2020, o Juízo Singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“Frise-se que o indiciado Jhonatan Rodrigues Gusmão possui prévio registro policial de tráfico ilícito de drogas por prisão em flagrante ocorrida em 31/03/2020, conforme boletim de ocorrência n. 2020.87124 (ID 33412865 - Pág. 49), assim como o indiciado Leandro Nunes de Souza, como aponta o boletim de ocorrência n. 2017.33167, no ID 33412865 - Pág. 62.
[...] Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).
[...] No caso em apreço, além de os delitos imputados aos conduzidos possuírem pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.
[...] In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foi apreendida uma porção média de maconha, de 37 gramas, que, aliada ao histórico dos indiciados e à apreensão de quatro telefones celulares que também estavam escondidos no veículo, evidenciam a ocorrência de mercancia que supera o tráfico eventual e que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento deste crime, de modo a justificar a segregação cautelar.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e parágrafo único do art. 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA as prisões em flagrante de Leandro Nunes de Souza e Jhonatan Rodrigues Gusmão.” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Em 28.7.2020, indeferiu a revogação da prisão nestes termos:
“Após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado pode-se dizer que nenhum fato ou documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva – veio aos autos, não havendo motivos para afastar a decretação de sua prisão cautelar e deferir o requestado pela defesa.
[...] Sobreleva mencionar, ainda, que o acusado JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO, reverso do acusado LEANDRO, é contumaz na prática delitiva, existindo em seu desfavor as ações penais no. 2061-13.2017.811.0111, 3256-33.2017.811.0111, ambas da Comarca de Matupá/MT, além da ação penal no 1000737-36.2020.8.11.0023, da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT e executivo de pena no. 2000002-13.2020.811.0111 – Comarca de Matupá/MT, no qual foi condenado a pena de 17 (dezessete) dias pela prática do crime previsto no art. 21 do Decreto Lei no. 3.688/41 c/c. art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do art. 129, § 9o e art. 147, ambos do Código Penal, com implicações da Lei no. 11.340/06, circunstâncias que evidenciam que o acusado possui personalidade inclinada à senda delitiva, não sendo recomendável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.
[...] Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, e não restando provado que o acusado integra grupo de risco suscetível de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, indefiro o requesto da defesa de JHONATAN RODRIGUES GUSMÃO, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nelas expostos” (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da reiteração criminosa, haja vista que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias, em regime aberto, por lesão corporal no âmbito doméstico, ameaça e vias de fato (Execução Penal no. 2000002-13.2020.811.0111).
A reiteração delitiva autoriza a segregação cautelar, se houver risco da reprodução de novos fatos criminosos (STJ, AgRg no HC 550658/AP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 28.5.2020).
Nessa linha, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br).
Logo, a decisão constritiva mostra-se fundamentada.
Em sua vez, a negativa de autoria, sob a assertiva de que a substância entorpecente seria para uso do corréu, retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42).
Por fim, em análise perfunctória, as medidas cautelares seriam insuficientes para preservar a ordem pública, ao considerar o suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico, na companhia de mais dois agentes (corréus), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta e a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso (STJ, RHC 118.425/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.8.2020; STJ, HC 526.581/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 18.5.2020; STJ, RHC n° 119.919/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO